Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705690-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme o despacho de ID 60660022 proferido pela eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, os autos vieram encaminhados à esta relatoria para análise do pedido de distinção realizado por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA E OUTRAS, contra decisão de ID 59653043 que sobrestou o recurso extraordinário interposto pelas requerentes, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.426.271 (Tema 1.266). O Distrito Federal, em petição de ID 61112378, manifestou-se pela existência de distinção entre a matéria recursal e o Tema 1.266 do STF, concordando com a parte recorrente. O Ministério Público afirmou que não se trata de hipótese de intervenção, nos termos da petição de ID 61221223. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, entendo que assiste razão à parte recorrente, que requer o levantamento da suspensão. O Tema 1.266 do STF, conforme esclarecido na decisão de sobrestamento do recurso extraordinário, pretende “uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. O acórdão de ID 53255047, contudo, não tratou sobre a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal, mas sobre a suposta inexistência de lei local editada após à vigência da LC 190/2022, que obstaria a cobrança do tributo. Transcreve-se a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL - ICMS). VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL ante a suposta inexistência de lei local editada após à vigência da LC 190/2022, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. Restando demonstrado que a parte impetrante se insurge contra a exação tributária que considera inconstitucional, além de haver comprovação de que vem suportando com o pagamento do imposto, o que gera o justo de receio de que cobrança continue sendo cobrada, não há que se falar em inadequação do mandando de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. A Constituição Federal exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por convênio, como ocorreu no caso do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5464/DF - Tema 1.093. Na mesma oportunidade, esclareceu a Corte Suprema que a exigência do DIFAL, sem a prévia regulamentação por meio de Lei Complementar, contraria o artigo 155, § 2o, XII, alíneas "a", "d" e "i", da Constituição. 4. Ao analisar o tema 1.093 e tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estava condicionada à edição de Lei Complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC no 190/2022. 5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1778996, 07056904020238070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No recurso extraordinário de ID 55367998, a parte recorrente alega, em síntese, que “no caso do Distrito Federal, a lei distrital editada logo após a EC 87/15, qual seja, a Lei 5.546/15, lastreada apenas no Convênio ICMS 93/15, foi declarada inconstitucional por ocasião do julgamento da ADI 5.469, em conjunto com o Tema 1.093 de repercussão geral , a partir de 01.01.2022, sendo certo que, após a decisão da Suprema Corte e a despeito da edição da LC 190/22, até o momento não há qualquer norma estadual, válida, vigente e eficaz, instituindo a cobrança em questão no Distrito Federal;”. A parte recorrente já havia ressaltado na inicial do mandado de segurança que “não discute a aplicação da anterioridade da lei complementar, mas a falta de lei no distrito federal que autorize a cobrança do ICMS-DIFAL.” (ID 50680621, fl. 5), dissociando a matéria tratada nos autos daquela pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. Assim, nos termos do artigo 1.037, § 12, inciso II, do CPC, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos possui distinção em relação ao Tema 1.266 do STF. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, com a renovação dos votos de elevada estima e consideração. Brasília, 9 de julho de 2024 16:33:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador